Tribunal: STF
Processo: RE 1277999
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. COBRANÇA DE FGTS. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DE FUNDO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. 1) RETRATAÇÃO – O colendo STF, ao julgar o ARE 709.212/DF, que deu origem ao Tema 608, malgrado tenha reconhecido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, atribuiu efeitos ex nunc à decisão, com modulação de efeitos. 2) Assim, para as ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF. 3) No caso dos autos, impõe-se o exercício do juízo de retratação, mormente porque, no caso específico dos autos, em que o vínculo que se busca anular teve início em 27/06/2011 e foi encerrado em 19/11/2013, já estava em curso o prazo prescricional trintenário quando do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014) e, considerando a modulação dos efeitos, a prescrição de fundo do direito somente ocorreria em 2019. RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA.” 
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 7, XXIX, da CF e aplicabilidade forma equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no julgamento do Tema 608 da RG.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF, que, ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608):
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    No referido julgamento, restou assentado que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão.
    Na hipótese, tendo em consideração que o processo foi ajuizado em 03.10.2016, após o julgamento do referido RE 709.212-RG, deve incidir a prescrição quinquenal, de modo que o acórdão recorrido está alilnhado com a jurisprudência, tendo em vista que o Tribunal de origem se atentou à modulação dos efeitos determinada no paradigma.
    Por fim, pontuo que a matéria alusiva à aplicação do prazo decadencial de 2 anos não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. De modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do devido prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator